Tribunal: CARF
Processo: 10348.721757/2023-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10348.721757/2023-68
ACÓRDÃO
2402-013.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE QUISSAMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2018 a 31/12/2019
PROVA DOCUMENTAL.MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.PRECLUSÃO
A prova documental será apresentada na impugnação sob pena de
preclusão. Excepcionalmente é admitida a apresentação posterior se reste
demonstrada a impossibilidade de fazê-la no tempo devido ou que se refira
a fato ou direito superveniente ou ainda que se destine a contrapor razões
ou acontecimentos posteriormente trazidos aos autos.
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.CERTEZA
E
LIQUIDEZ.NECESSIDADE
É mister que haja certeza e liquidez daquele crédito que a contribuinte
pretende compensar.
Demonstrada pela autoridade a ausência dos pressupostos que autorizam
a compensação daqueles valores supostamente pagos indevidamente ou a
maior e não comprovado o direito creditório pelo administrado a
autoridade tributária deve indeferir os pedidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721757/2023-68
2
Participaram do julgamento os Conselheiros: Marcus Gaudenzi de Faria, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Suez
Roberto Colabardini Filho, Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
I.
GLOSA EM COMPENSAÇÕES EM GFIP
Em 07/02/2023, fls. 890 e fls. 893, a contribuinte foi regularmente notificada
quanto a não homologação de parte das compensações declaradas em GFIPs, relativas às
competências de 08/2018 a 12/2019, incluindo-se 13o salário, consideradas indevidas pela
autoridade administrativa, conforme Despacho Decisório no 529, de 2023, circunstanciando os
fatos e fundamentos jurídicos, fls. 865/889.
A glosa foi precedida por ação fiscal iniciada em 22/12/2021, fls. 18, com exigências
amparadas por intimações e respectivas respostas, além de cópia de extratos e outros
documentos juntados, fls. 02/864.
Em apertada síntese, a partir das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, a autoridade administrativa comprovou o direito creditório de parte das
compensações declaradas em GFIP, contudo glosou aquelas relativas a 1/3 de férias, a horas
extras não habituais, a diferença de alíquota Sat/Gilrat de 2% para 1%, entendidas pelo fisco
como indevidas, totalizando a glosa em R$ 11.265.267,57:
(Despacho Decisório no 529, de 2023)
50. Como relatado no início, o contribuinte foi regularmente intimado a detalhar a
origem dos créditos compensados nas GFIP das competências 08/2018 a 04/2020,
com vistas à verificação de sua liquidez e certeza. Mesmo diante da vasta
documentação apresentada, restou demonstrado pelas informações contidas
nos sistemas da RFB, bem como pelas informações prestadas pelo Município de
Quissamã, que parte das compensações das contribuições previdenciárias em
GFIP foram realizadas com a utilização de créditos sem comprovação de certeza
e liquidez e também sem amparo de decisão judicial. (grifo do autor)
51. Desta forma, impõe-se a não homologação das compensações realizadas a
titulo de 1/3 constitucional de férias, horas extras e diferença de enquadramento
na alíquota do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), já que efetuadas em desacordo com
as normas legais aplicáveis, devendo os créditos tributários supostamente
liquidados retornarem à condição de exigíveis nos sistemas de controle da RFB,
desde os respectivos vencimentos, com os acréscimos legais previstos na
legislação tributária vigente.

Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721757/2023-68
3
II.
DEFESA
Irresignado com o ato denegatório a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, fls. 896/924.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 13a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 – DRJ01
julgou improcedente a defesa, conforme Acórdão no 101-028.615, de 08/10/2024, fls. 927/937,
cuja ementa abaixo se transcreve:
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.
O município foi regularmente intimado do decidido em 21/11/2024, conforme fls.
946 e fls. 948.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 19/12/2024, fls. 951, o recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 952/963, com
as seguintes alegações e pedidos:
a. Mérito
i. Alíquota Sat/Gilrat devida no percentual de 1%
Alega que não foram consideradas as documentações apresentadas, juntadas a fls.
837/857, inclusive amparada por parecer jurídico e com fé pública, fls. 177/201, dando conta da
atividade preponderante do município, estando correta a alíquota de 1% e, portanto, devidas as
compensações destes créditos, tal como declarado em GFIP:
(Recurso Voluntário)
Data máxima vênia, os fundamentos apresentados e ratificados pelo v. acórdão
não merecem prosperar. Conforme se verifica nos autos, o Contribuinte
apresentou documentação suficiente (fls. 837/857) para demonstrar que o CNAE
preponderante (em razão da dominação das atividades exercidas), o que permite
a apuração da atividade preponderante e o respectivo enquadramento no CNAE
com alíquota do RAT de 1%.
A análise técnica da documentação comprobatória evidencia que a redução da
alíquota de 2% para 1% está devidamente fundamentada. Ademais, consta nos
presentes autos parecer assinado pelo Procurador Municipal e pelo Procurador
Geral do Município de Quissamã (fls. 177/201), ou seja, dotado de fé pública,
esclarecendo eventuais dúvidas acerca da atividade preponderante do ora
Recorrente. Tal parecer reforça a regularidade das informações apresentadas,
demonstrando a conformidade da segregação das atividades e do
enquadramento da alíquota do RAT de acordo com a legislação vigente.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721757/2023-68
4
A fé pública, inerente às funções dos Procuradores, é um atributo que confere aos
atos praticados e aos pareceres emitidos a presunção relativa de veracidade e
legitimidade. Essa prerrogativa, fundamentada no artigo 132 da Constituição
Federal e em legislações específicas, assegura que as manifestações técnicas
desses agentes sejam reconhecidas como verdadeiras e legítimas, salvo prova em
contrário. Assim, os atos por eles convalidados possuem plena validade formal e
material, conferindo segurança jurídica e confiança às decisões administrativas.
Por essa razão, caso os documentos apresentados pelo Contribuinte ainda não
fossem suficientes para o convencimento da Autoridade Fiscalizadora, competia a
esta requisitar instrumentos complementares com os detalhamentos necessários,
uma vez que a lei exige a comprovação, mas não especifica a forma exata como
esta deve ser apresentada.
Nesse sentido, é importante ressaltar que, ainda que a orientação vigente à época
exigisse comprovação mensal, toda a documentação anexada pelo ora Recorrente
no decorrer das compensações e durante o processo administrativo foi suficiente
para demonstrar o direito à aplicação da alíquota reduzida de 1%. Frisa-se, caso a
Douta Autoridade Fiscal entendesse haver qualquer obscuridade na
documentação apresentada, caberia, em busca da verdade material e no exercício
de seu poder-dever de fiscalizar, a intimação do Recorrente para apresentação de
relatório mais detalhado acerca de cada atividade desempenhada por seus
funcionários.
Assim, não se sustenta a alegação de que o Contribuinte não conseguiu
comprovar a segregação dos funcionários por atividade a partir de premissa
subjetiva. Isso porque, a análise deve ser objetiva e fundamentada nos
documentos apresentados, os quais, como demonstrado, são suficientes para
comprovar a atividade preponderante e justificar o enquadramento correto da
alíquota do RAT. Decisões baseadas em juízos subjetivos, sem a devida análise
técnica e detalhada dos elementos constantes nos autos, comprometem a justiça
fiscal e a busca pela verdade material.
Dessa forma, a devida análise da documentação comprobatória conduz à
inequívoca conclusão de que foram apresentados elementos claros e suficientes
para justificar o reenquadramento da alíquota e, consequentemente, a correta
apuração e utilização dos créditos nas compensações realizadas. (grifo do autor)
Argumenta que a ausência de retificação de GFIP, portanto do cumprimento de
obrigação acessória, não constitui impedimento para o reconhecimento do crédito:
(Recurso Voluntário)
Além disso, ainda que não tenha sido matéria amplamente discutida no mérito do
v. acórdão, é importante esclarecer que, ao manter o despacho decisório que
determinou a não homologação das compensações, prevaleceu o entendimento
nele exposto de que, mesmo com a segregação detalhada dos funcionários e a
justificativa apresentada para o reenquadramento da alíquota do SAT/GILRAT, a
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721757/2023-68
5
ausência de retificação das GFIPs inviabilizaria a apuração e a utilização dos
créditos oriundos da redução da alíquota.
Contudo, é relevante destacar que o não cumprimento de obrigação acessória,
em especial a retificação da GFIP, não constitui impedimento para o
reconhecimento do crédito apurado no período correspondente pela Autoridade
Fiscal. A existência de elementos probatórios que demonstrem a validade e
legitimidade do crédito em favor do Contribuinte prevalece sobre a ausência de
retificação das informações originalmente declaradas nas GFIPs.
No caso em análise, o Contribuinte apresentou extensa documentação nos autos,
comprovando a legitimidade do reenquadramento da alíquota do SAT/GILRAT de
2% (dois por cento) para 1% (um por cento) nas competências originárias dos
créditos. Assim, a ausência de retificação das respectivas GFIPs não pode ser
utilizada como justificativa para a glosa dos créditos pela Autoridade Fiscal,
especialmente diante da existência de provas idôneas e suficientes que atestam a
liquidez e certeza dos valores apurados. (grifo do autor)
ii. 1/3 constitucional de férias
Argumenta que somente a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no
julgamento do Recurso Extraordinário RE no 1.072.485 (tema 985) com repercussão geral, datado
de 15/09/2020, é que passou a ser devidas as contribuições sobre 1/3 constitucional de férias,
com efeitos ex tunc, pois prevalecia até referida data entendimento do STJ em sentido contrário:
(Recurso Voluntário)
O v. acórdão fundamenta que o RE no 1.072.485, tema 985 de repercussão geral,
ainda não transitado em julgado, reconheceu a incidência de contribuição
previdenciária sobre o 1/3 constitucional de férias, atribuindo efeitos ex nunc a
partir de 15 de setembro de 2020.
Segue o v. acórdão destacando que “não há nos autos ação judicial específica do
ente. Logo, não há como acolher as alegações do ente.” No entanto, as
compensações realizadas pelo município ocorreram antes dessa data, quando
ainda prevalecia o entendimento do STJ de que tal verba não integrava a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, conforme recurso repetitivo.
Essa mudança jurisprudencial gerou grande insegurança jurídica para os
contribuintes, especialmente para aqueles que realizaram compensações
baseadas no posicionamento consolidado do STJ. O novo entendimento ocasionou
não apenas a impossibilidade de utilização de créditos decorrentes de
contribuições indevidas sobre o 1/3 de férias, mas também a glosa de
compensações já realizadas, resultando na cobrança de débitos anteriormente
compensados com aplicação de juros e multas.
Os contribuintes, que por anos confiaram na jurisprudência pacífica do STJ,
passaram a ter seus direitos negados, mesmo tendo agido em conformidade com
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721757/2023-68
6
o entendimento então vigente. Essa situação viola os princípios da segurança
jurídica e da confiança legítima, fundamentais ao sistema tributário.
É importante destacar que, nos autos do Recurso Extraordinário no
1.072.485/PR, ainda pendem de julgamento embargos de declaração. Portanto,
enquanto a decisão do STF não transita em julgado e não há definição final
quanto à modulação de seus efeitos, impõe-se o respeito ao entendimento
anteriormente pacificado pelo STJ, garantindo aos contribuintes o direito de
compensar débitos com créditos decorrentes de contribuições previdenciárias
indevidamente recolhidas sobre o 1/3 de férias. (grifo do autor)
No caso concreto, os créditos apurados pelo Recorrente encontram-se dentro
desse intervalo temporal, quando o entendimento do STJ prevalecia e era
amplamente aceito como definitivo. Dessa forma, é imperativo que se
reconheça o direito creditório do Recorrente, com a consequente homologação
das compensações realizadas, considerando o respaldo jurídico existente à
época das compensações. (grifo do autor)
Ressalte-se que o Contribuinte, ora Recorrente, não está, neste momento,
pleiteando a restituição de tais valores, mas apenas a convalidação através da
homologação das compensações realizadas com créditos que, à época, eram
incontroversos e respaldados pelo entendimento jurídico vigente.
Diante do exposto, requer-se a reforma do acórdão recorrido, com o consequente
reconhecimento dos créditos e homologação das compensações realizadas,
garantindo a observância dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da
proteção da confiança legítima dos contribuintes.
iii. Adicional de hora extra
O município argumenta que demonstrou ao longo do contencioso o caráter
eventual da verba paga como hora extra, portanto de natureza transitória e não habitual, não
devendo integrar a base de cálculo do tributo e, deste modo, entende corretas as compensações
declaradas:
(Recurso Voluntário)
Contudo, é necessário destacar que o Recorrente, durante o processo
administrativo e em sua Manifestação de Inconformidade, demonstrou que o
caráter eventual do adicional de hora extra confere a ele natureza transitória,
afastando-o do conceito de habitualidade exigido para integrar a base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
A interpretação teleológica do artigo 28 da Lei no 8.212/1991 reforça que apenas
as verbas de caráter habitual, incorporáveis aos proventos de aposentadoria,
podem compor a base de cálculo das contribuições. Adicionalmente, a IN RFB no
971/2009, vigente à época, excluía da base de cálculo "outras indenizações, desde
que expressamente previstas em lei". Embora o adicional de hora extra não esteja
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721757/2023-68
7
listado explicitamente, sua natureza jurídica predominantemente indenizatória e
transitória já era amplamente reconhecida.
Restou incontroverso que o Recorrente esclareceu que o adicional de hora extra é
pago exclusivamente em razão de trabalho extraordinário, ou seja, situações
excepcionais e não habituais, e que não há sua incorporação aos proventos. Essa
argumentação encontra respaldo em precedentes administrativos e judiciais que
consideram a ausência de habitualidade e a natureza transitória como fatores
determinantes para afastar a tributação.
O artigo 170 da Constituição Federal, que consagra os princípios da livre iniciativa
e da valorização do trabalho humano, seria gravemente desrespeitado se essa
valorização implicasse a desconsideração do legítimo direito do trabalhador ao
descanso e ao lazer, salvo na hipótese de justa compensação pelo trabalho
realizado em períodos destinados ao repouso, em respeito ao seu "direito de não
trabalhar".
A classificação de “indenização” decorre exatamente da compensação por danos
sofridos, e, nesse contexto, o adicional de hora extra era reconhecido à época das
compensações como verba de natureza indenizatória, pois o entendimento era de
que compensava o sacrifício imposto ao trabalhador que renuncia ao descanso e
ao convívio social para atender às demandas do empregador.
Assim, os valores pagos a título de indenização pelas horas extras, em especial
aqueles referentes ao adicional de hora extra, estavam fora do campo de
incidência das contribuições previdenciárias à época, uma vez que não são
incorporáveis à remuneração do empregado para fins de aposentadoria,
evidenciando sua natureza estritamente indenizatória.
Aduz ainda que, muito embora haja jurisprudência pacificada, conforme o Tema
687 do STF, ressalta, in casu, a falta de habitualidade como fator diferencial, para além de se
basear em entendimento jurisprudencial anterior e amplamente aceito, especificamente quanto a
natureza eventual da verba, agindo de boa-fé:
(Recurso Voluntário)
Apesar de o STF ter consolidado, no julgamento do Tema 687, que há incidência
de contribuições previdenciárias sobre verbas habituais, incluindo o adicional de
hora extra, é importante observar que o Recorrente baseou suas compensações
em entendimento anterior, amplamente aceito e fundamentado na natureza
eventual dessa verba. Tal entendimento, por sua vez, era consistente com a
interpretação do artigo 28 da Lei no 8.212/1991 e com a jurisprudência anterior.
O Recorrente agiu de boa-fé ao utilizar créditos de contribuições recolhidas sobre
o adicional de hora extra, amparado na interpretação normativa e nos
precedentes da época. A mudança de entendimento posterior, consolidada no
Tema 687, não pode penalizar o contribuinte de forma retroativa, especialmente
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721757/2023-68
8
em relação às compensações realizadas com base na confiança legítima na
jurisprudência e legislação vigentes.
Diante do exposto, requer-se a reforma do acórdão recorrido, considerando os
argumentos apresentados pelo Recorrente quanto à natureza eventual e
transitória do adicional de hora extra, bem como a interpretação legal vigente à
época das compensações realizadas. Caso se entenda pela manutenção do
entendimento consolidado no Tema 687, pleiteia-se, ao menos, que sejam
considerados os princípios da boa-fé e da proteção à confiança legítima, para que
não se penalize o Recorrente por compensações realizadas com base em
interpretações válidas à época.
b. Pedidos
Requereu a conversão do julgamento em diligência para apresentar novos
documentos de prova não carreados aos autos:
(Recurso Voluntário)
Caso não sejam acolhidos os pedidos supra, o Contribuinte, no exercício de seu
direito ao contraditório e à ampla defesa, requer a conversão do julgamento em
diligência, com fundamento no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, que regula o
processo administrativo fiscal.
Conforme consta nos autos, os documentos referentes às folhas de pagamento do
período de novembro de 2013 a agosto de 2018 não foram apresentados, uma
vez que a Autoridade Fiscal não os especificou como essenciais nas intimações
realizadas.
Todavia, diante da relevância desses documentos para comprovar a origem e a
procedência dos créditos compensados, o Contribuinte ora Recorrente manifesta
sua disposição em juntá-los aos autos, com o objetivo de esclarecer qualquer
dúvida remanescente sobre a validade das compensações realizadas.
Portanto, visando assegurar a busca pela verdade material, o justo julgamento e
evitar eventual prejuízo ao Recorrente, solicita-se que o julgamento do presente
recurso seja convertido em diligência para:
1. Intimar o Contribuinte a apresentar as folhas de pagamento referentes ao
período de novembro de 2013 a agosto de 2018; e
2. Permitir a análise complementar desses documentos pela Autoridade Fiscal,
garantindo a avaliação plena e justa do caso.
Tal medida se justifica para evitar a penalização do Contribuinte por eventual falta
de especificação nas intimações anteriores e assegurar a busca pela verdade
material, princípio que rege o processo administrativo fiscal.
Diante disso, caso não sejam acolhidos de imediato os argumentos e fundamentos
de mérito apresentados neste recurso, requer-se, subsidiariamente, a conversão
do julgamento em diligência, nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721757/2023-68
9
Requereu o acatamento de suas razões e o provimento do recurso voluntário:

(Recurso Voluntário)
Diante do exposto, requer que este recurso seja integralmente acolhido, com a
consequente reforma do v. acórdão e cancelamento do débito fiscal reclamado,
em virtude da demonstração de que:
I. Os créditos utilizados nas compensações realizadas foram apurados de forma
legítima,
conforme
fundamentos
legais,
documentos
apresentados
e
jurisprudência aplicável à época;
II. As verbas objeto de compensação possuem natureza indenizatória, estando
fora do campo de incidência das contribuições previdenciárias e do GILL-RAT;
III. As compensações realizadas observam o princípio da segurança jurídica,
considerando o entendimento vigente à época dos recolhimentos indevidos e o
direito do Recorrente de utilizá-los como crédito;
IV. A análise deve respeitar o princípio da busca pela verdade material no
Processo Administrativo Tributário, priorizando a análise substantiva sobre meras
formalidades acessórias.
V. Caso não sejam acolhidos de imediato os argumentos e fundamentos
apresentados neste recurso, requer-se, subsidiariamente, a conversão do
julgamento em diligência, nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/1972.
Por fim, requer-se que, reconhecendo-se os fundamentos de fato e de direito
apresentados, este Egrégio Conselho determine a homologação das
compensações realizadas e, alternativamente, caso necessário, a conversão do
julgamento em diligência para análise complementar de documentos que possam
ratificar a legitimidade dos créditos.
Sem contrarrazões, fls. 965, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e obedece aos requisitos legais, portanto dele
conheço e passo a examinar as razões de mérito apresentadas, vez que não foram suscitadas
preliminares.
II.
MÉRITO
a. Alíquota Sat/Gilrat devida no percentual de 1%
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721757/2023-68
10
Alega o município que não foram consideradas as documentações apresentadas,
juntadas a fls. 837/857, inclusive amparada por parecer jurídico e com fé pública, fls. 177/201,
dando conta da atividade preponderante do município, estando, a seu sentir, correta a alíquota de
1% e, portanto, devidas as compensações destes créditos, tal como declarado em GFIP.
De outra parte, as razões descritas pela autoridade para glosar essas compensações
decorrem primeiramente de prévia fiscalização e exame da documentação apresentada,
entendendo o fisco que não restou suficientemente comprovado nos autos a demonstração
quanto à atividade econômica preponderante do município, aquela que ocupa o maior número
de segurados, corresponder a alíquota Sat/Gilrat de 1%:
(Despacho Decisório)
20. No que concerne à compensação da “diferença de enquadramento na
alíquota do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho(SAT/GILRAT)”, embora o contribuinte tenha anexado
vasto material concernente ao assunto (IN RFB no 1.453, de 24/2/2014, Solução
de Consulta Cosit no 49, de 19/2/2014, Solução de Consulta SRRF04/Disit no
4.013, de 18/4/2018, Solução de Consulta SRRF01/Disit no 1.014, de 23/5/2018,
Parecer PGFN/CRJ no 2.120, aprovado em 10/11/2011, e Ato Declaratório PGFN
no 11, de 20/11/2011), não logrou comprovar cabalmente a legitimidade desta
compensação. (grifo do autor)
21. Em rápida síntese, os atos infralegais mencionados no item anterior
ratificam o entendimento quanto ao enquadramento no correspondente grau
de risco ser de responsabilidade do contribuinte, observada a sua atividade
econômica preponderante, devendo ser feito mensalmente, esclarecendo ainda
que se considera preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. (grifo do autor)
(...)
31. No caso em tela, não houve a necessária evidenciação da atividade que
ocupasse o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos,
que deveria ser feita mensalmente, com uma listagem que relacionasse os
segurados à correlata atividade econômica desenvolvida, de modo a justificar,
inequivocamente, a revisão do suposto enquadramento indevido da sua
atividade preponderante e correspondente grau de risco. Apesar de enquadrada
na Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 8411-6/00
(Administração Pública em Geral) com grau de risco associado de 2%, o
contribuinte entendeu que o seu enquadramento correto seria em atividade com
grau de risco leve, correspondente ao percentual de 1%. (grifo do autor)
32. O único documento anexado relacionado a “Alocação de colaboradores”,
chamado de “Demonstrativo de alocação e pagamento RAT” (fl. 500), referente à
competência 11/2018, não tem a precisão necessária para ser devidamente
considerado. Primeiramente aponta um total de 1.785 “colaboradores”, sem
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721757/2023-68
11
esclarecer a natureza do vínculo desses trabalhadores, uma vez que somente
segurados empregados e trabalhadores avulsos deveriam ser considerados
nesta análise. Em segundo lugar, ao informar um total de 1.785 colaboradores,
diverge da informação prestada na GFIP daquela competência, que reporta
2.216 segurados, sendo 1.896 da categoria “1”(empregados), em desacordo com
o quantitativo informado no demonstrativo citado. Por fim, a relação de CNAE
usada para identificar a atividade com maior número de “colaboradores”
apresenta distorções evidentes, como, por exemplo, a falta de um CNAE da
classe “86.10-1 Atividades de atendimento hospitalar”(com grau de risco
associado de 2%), considerando que o município agrega sob seu CNPJ o Hospital
Municipal Mariana Maria de Jesus, além de mais de uma dezena de outras
unidades de atendimento médico como unidades de saúde de família, centros
de reabilitação, de saúde, etc, tendo em seus quadros todo o leque de
profissionais necessários e indispensáveis ao regular funcionamento daquelas
unidades. (grifo do autor)
Posta lide, entendo primeiramente que não procede a alegação da defesa quanto a
uma suposta omissão da autoridade em analisar a documentação apresentada, visto que o ato
denegatório descreve com clareza: (i) um único documento trazido pelo recorrente, relacionado à
comprovação da atividade econômica preponderante, chamado “Demonstrativo de alocação e
pagamento RAT”, isso tão somente para a competência de 11/2018, além de apontar 1.785
“colaboradores” sem esclarecer o vínculo dos trabalhadores e com divergência da informação
prestada em GFIP da competência, que reporta número diverso de segurados (2.216 no total,
sendo 1.896 na categoria empregado); (ii) a falta do CNAE da classe 86.10-1 Atividade de
atendimento hospitalar, cuja alíquota Sat/Gilrat é de 2%, havendo no município hospital e várias
unidades de atendimento médico.
Em exame à documentação juntada aos autos, nada encontrei que demonstrasse a
atividade econômica preponderante mensal do município diferente daquela por ele declarado,
CNAE 8411-6/00 (Administração Pública em Geral). Dentro deste contexto, não houve
demonstração de crédito líquido e certo, apta a atrair o direito à compensação, tal como
prescreve o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), com o destaque que não restou
comprovado o pagamento indevido ou a maior, exigido conforme art. 89 da Lei no 8.212, de 1991
para o exercício do direito.
De outra parte, o parecer jurídico juntado a fls. 177/201 denota a opinio juris do
procurador, mas não obriga a autoridade tributária a seguir sua orientação, pois esta pratica
atividade vinculada à legislação, nos termos do art. 142 do CTN. Com efeito, o ato denegatório do
direito pleiteado, fls. 865/889, traz exaustivamente os fatos e fundamentos jurídico em que se
alicerça, cumprindo assim seu mister.
Argumenta ainda o município que a ausência de retificação de GFIP, portanto do
cumprimento de obrigação acessória, não constitui impedimento para o reconhecimento do
crédito, manifestando o fisco no ponto da seguinte forma:
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721757/2023-68
12
(Despacho Decisório)
35. Dito isto, passa-se à análise das informações prestadas nas GFIP enviadas pelo
contribuinte para as competências 11/2013 a 08/2018, identificadas como as
competências originárias dos valores recolhidos a maior a titulo de RAT. Em todas
elas se verifica que o município declara no campo CNAE preponderante o código
8411-6/00 e informa no campo alíquota RAT o percentual 2%, conforme extratos
das informações prestadas nas GFIP, juntados às fls. 795/857.
36. Por outro lado, as consultas efetuadas ao sistema de arrecadação – opção
CCORGFIP(extrato da consulta às fls. 858/859), demonstram que, naquele período
(11/2013 a 08/2018), não há saldo credor favorável ao contribuinte que justifique
a repetição do indébito pretendida, uma vez que os valores recolhidos em GPS se
igualam aos valores declarados devidos nas respectivas GFIP, ou, ao contrário,
indicam que o valor devido declarado não foi recolhido integralmente (nos
períodos de 02/2018 a 09/2017, 13/2016 a 13/2015 e 11/2015 a 07/2015).
37. Conclui-se assim, que o entendimento manifestado pelo Município de
Quissamã não se coaduna com as declarações prestadas em GFIP, declarações
estas que constituem confissão de dívida suficiente a promover a inscrição em
dívida ativa dos valores declarados devidos e não recolhidos, impondo-se,
assim, a glosa dos valores indevidamente compensados. (grifo do autor)
Há que se destacar que a motivação da glosa, tal como já apontado linhas acima, é a
falta de comprovação do direito à compensação, essencialmente pela ausência de elementos que
denotem atividade econômica preponderante diversa da inicialmente declarada pelo próprio
município, consolidando assim as informações prestadas em GFIP, especialmente quanto ao
CNAE 8411-6/00 (Administração Pública em Geral), dada a natureza jurídica de referido
documento (GFIP).
Sem razão.
b. 1/3 constitucional de férias
Argumenta o recorrente que somente a partir da decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário RE no 1.072.485 (tema 985) com
repercussão geral, datado de 15/09/2020, é que passou a ser devidas as contribuições sobre 1/3
constitucional de férias, com efeitos ex tunc, pois prevalecia até referida data entendimento do
STJ em sentido contrário.
Pois bem, quanto às compensações a título de terço constitucional de férias, o STF
formou tese a partir do julgamento do RE 1072485, com repercussão geral e trânsito em julgado
no dia 24/09/2025, considerando legitima a incidência da contribuição social, Tema 985, porém
com a seguinte modulação dos efeitos1:

1 STF – Julgamento em 12/06/2024.
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5255826&numero
Processo=1072485&classeProcesso=RE&numeroTema=985 (acesso em 11/02/2026 – 20:00)
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721757/2023-68
13
Decisão: (Processo destacado do Plenário virtual) O Tribunal, por maioria, deu
parcial provimento aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos ex
nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento,
ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa
mesma data, que não serão devolvidas pela União. Tudo nos termos do voto do
Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente e Redator para o acórdão), vencidos os
Ministros Marco Aurélio (Relator) e Ricardo Lewandowski, que votaram na
assentada em que houve pedido de destaque, e os Ministros Gilmar Mendes e
Alexandre de Moraes. Não votaram os Ministros André Mendonça, Cristiano Zanin
e Flávio Dino, sucessores, respectivamente, dos Ministros Marco Aurélio, Ricardo
Lewandowski e Rosa Weber, que também votara na sessão em que houve pedido
de destaque, acompanhando o Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário,
12.6.2024. (grifo do autor)
A
Procuradoria-Geral
da
Fazenda
Nacional
(PGFN)
trouxe
substancial
esclarecimento quanto à modulação em exame nos seguintes termos2:
•Fato gerador do tributo ocorrido até 14/09/2020 sem o recolhimento da
respectiva contribuição. (grifo do autor)
68. Como a aplicação da modulação temporal refere-se ao fato gerador do
tributo, o entendimento do tema no 985 não se aplica aos fatos geradores de
tributos ocorridos até 14/09/2020 (incluindo essa data) em que a respectiva
contribuição previdenciária patronal não foi arrecadada.
69. Isso porque, tal como explicado, a modulação foi concedida para resguardar
as situações anteriores ao marco temporal, uma vez que a jurisprudência do STJ
era até então contrária à tributação. Sendo assim, o contribuinte teve assegurado
o direito de não ser cobrado retroativamente pelos fatos geradores dos tributos
ocorridos antes do marco temporal.
70. Neste ponto, a modulação de efeitos é desfavorável à Fazenda Nacional, de
maneira que tanto a PGFN quanto a RFB encontram-se vinculadas ao seu
comando e, portanto, estão impedidas de constituir ou de cobrar créditos
tributários em contrariedade à referida determinação temporal do STF,
devendo-se promover a revisão de ofício de eventuais atos já realizados, com
base no disposto nos arts. 19, VI, “a” e 19-A, III, e §1o, da Lei no 10.522, de 2002.
•Ressalva da modulação
72. Parte-se, agora, para o estudo da ressalva contida na modulação temporal,
que assim dispõe: “ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas
judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União”.
73. Por força da ressalva, o precedente repercutirá efeitos para período anterior
ao marco temporal, impedindo a devolução das contribuições pagas até

2 Parecer SEI no 4366/2025/MF de 05/12/2025
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721757/2023-68
14
15/09/2020 (incluindo essa data) e que não foram impugnadas judicialmente
até 15/09/2020 (incluindo essa data).
74. Observa-se que o impedimento à devolução dos tributos requer a observância
de requisitos cumulativos.
75. Desse modo, nas situações ressalvadas pela modulação, as contribuições
previdenciárias patronais arrecadadas antes do marco temporal foram
consideradas legítimas, sendo indevida a sua repetição e/ou compensação pela
Fazenda Nacional. (grifo do autor)
76. É de se notar que a ressalva da modulação é favorável à Fazenda Nacional,
pois lhe assegurou o direito de não devolver os tributos recolhidos e não
impugnados judicialmente antes do marco temporal. (grifo do autor)
77. Em razão disso, eventual pedido administrativo de repetição/compensação
desses valores deverá ser indeferido pela RFB, com fundamento no texto
expresso da ressalva da modulação temporal, que garantiu à Fazenda Nacional
não devolver os tributos pagos até 15/09/2020 (incluindo essa data), que não
foram impugnados judicialmente até 15/09/2020 (incluindo essa data). (grifo do
autor)
78. Por sua vez, constata-se que os contribuintes que propuseram ação judicial
até 15/09/2020 (incluindo essa data), e impugnaram a exação paga até
15/09/2020 (incluindo essa data) sobre o terço de férias gozadas, não estão
abarcados pela ressalva da modulação temporal.
Isso significa que, em decorrência lógica da ressalva, a ação judicial em curso, nos
moldes acima delineada, resguardou o direito do contribuinte de repetir ou
compensar as contribuições pagas até 15/09/2020 (incluindo essa data).
80. A mesma lógica se aplica para os mandados de segurança impetrados até o dia
15/09/2020(incluindo essa data) nos quais a exação foi impugnada.
81. Essa situação é desfavorável à Fazenda Nacional, pois preservou o direito dos
contribuintes de reaver/compensar as contribuições recolhidas até 15/09/2020
(incluindo essa data) que foram impugnadas judicialmente até 15/09/2020
(incluindo essa data). E, em razão do disposto no art. 927, III, do CPC, os marcos
temporais estipulados na ressalva devem ser necessariamente observados.
82. Logo, a carreira está dispensada de atuar nas ações judiciais propostas até
15/09/2020 (incluindo essa data), nas quais a contribuição paga até essa mesma
data tenha sido impugnada, com fulcro no art. 19, VI, “a”, da Lei no 10.522, de
2002, orientando-se o Procurador atuante a (i) reconhecer a procedência do
pedido de repetição/compensação dos tributos pagos até 15/09/2020 (incluindo
essa data), (ii) não impugnar o cumprimento de sentença, no caso de êxito do
contribuinte, bem como (iii) postular a não condenação de honorários
advocatícios, com fulcro no art. 19, § 1o, da Lei no 10.522, de 2002.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721757/2023-68
15
Deste modo, em sendo as compensações declaradas em GFIPs nas competências de
08/2018 a 12/2019, e, não havendo nos autos comprovação de ação judicial proposta até
15/09/2020, os valores pagos pelo contribuinte a título de terço constitucional de férias, in casu,
não devem ser devolvidos e, portanto, não podem ser compensados:
(Despacho Decisório no 529, de 2023)
50. Como relatado no início, o contribuinte foi regularmente intimado a detalhar a
origem dos créditos compensados nas GFIP das competências 08/2018 a 04/2020,
com vistas à verificação de sua liquidez e certeza. Mesmo diante da vasta
documentação apresentada, restou demonstrado pelas informações contidas
nos sistemas da RFB, bem como pelas informações prestadas pelo Município de
Quissamã, que parte das compensações das contribuições previdenciárias em
GFIP foram realizadas com a utilização de créditos sem comprovação de certeza
e liquidez e também sem amparo de decisão judicial. (grifo do autor)
51. Desta forma, impõe-se a não homologação das compensações realizadas a
titulo de 1/3 constitucional de férias, horas extras e diferença de enquadramento
na alíquota do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), já que efetuadas em desacordo com
as normas legais aplicáveis, devendo os créditos tributários supostamente
liquidados retornarem à condição de exigíveis nos sistemas de controle da RFB,
desde os respectivos vencimentos, com os acréscimos legais previstos na
legislação tributária vigente.
Sem razão.
c. Adicional de hora extra
O município argumenta que demonstrou ao longo do contencioso o caráter
eventual da verba paga como hora extra, portanto de natureza transitória e não habitual, não
devendo integrar a base de cálculo do tributo e, deste modo, entende corretas as compensações
declaradas.
Aduz ainda que, muito embora haja jurisprudência pacificada, conforme o Tema
687 do STF, ressalta, in casu, a falta de habitualidade como fator diferencial, para além de se
basear em entendimento jurisprudencial anterior e amplamente aceito, especificamente quanto a
natureza eventual da verba, agindo de boa-fé.
De outra parte o entendimento fiscal aponta a regra matriz de incidência tributária,
art. 28, I da Lei no 8.212, de 1991, informando que referido diploma não excluiu expressamente,
conforme §9o de referido artigo, as horas extras, conforme se depreende a fls. 867/871,
entendendo assim devida a glosa.
A meu sentir, nada a prover no ponto, vez que a interpretação no caso deve ser
literal, nos termos do art. 111, II do CTN, além de tratar de matéria já exaurida, conforme Tema
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.523 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721757/2023-68
16
Repetitivo do STJ no 687 (REsp 1358281/SP – Afetação em 15/08/2013 – Trânsito em Julgado em
10/02/2016):
As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza
remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária.
Sem razão.
III.
CONCLUSÃO
Quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência para apresentação de
documentos de prova não carreados aos autos, denego-o com fundamento no art. 16, §4o do
Decreto no 70.235, de 1972, vez que a lei determinou o momento de produção probatória, com
consequente preclusão do direito, além do contencioso demonstrar a ampla oportunidade que foi
dada ao contribuinte para se defender, in casu.
Voto por conhecer integralmente do recurso voluntário interposto e lhe negar
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 981
DF CARF MF
Original